Tribunal: TJDFT
Processo: 0709677-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ISENÇÃO DE ITBI. REDUÇÃO DAS TAXAS CARTORÁRIAS. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E REQUERIMENTO DO INTERESSADO NA VIA ADMINISTRATIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DE RENATO ANTONIO DE ALMEIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor e a ré ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o dobro do valor de R$5.010,95 (cinco mil e dez reais e noventa e cinco centavos); e pagar os danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais).
2. Concedo ao recorrente RENATO ANTONIO DE ALMEIDA a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
3. Recursos próprios, regulares e tempestivos. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
4. Em suas razões, a recorrente DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA argumenta que a cobrança das taxas cartorárias e do ITBI foi expressamente autorizada pelo contrato assinado com o autor, vinculando as partes, sendo indevida a sua restituição. Alega ser indevida ainda a repetição em dobro, uma vez que não foi comprovada a má-fé, pelo que pugna pela reforma da sentença.
5. Por sua vez, o recorrente RENATO ANTONIO DE ALMEIDA requer a majoração da indenização por dano moral, sob o argumento de que o valor arbitrado foi ínfimo.
6. Em suas contrarrazões, os recorridos requerem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
7. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
8. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90), aplicam-se à espécie as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. O contexto probatório atestou que o autor, beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, firmou com a ré contrato de prestação de serviço de assessoria imobiliária, em 28/02/2020, mediante o pagamento do valor de R$5.310,95, a título de taxas cartorárias e Imposto de Transmissão de Bem Imóvel (ITBI), dividido em 30 parcelas mensais no valor de R$ 177,03.
10. Segundo o artigo 176, do Código Tributário Nacional, a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão. Ademais, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre a outorga de isenção, nos termos do artigo 111, II, do Código Tributário Nacional.
11. No caso, os documentos juntados aos autos não demonstram que o autor preencheu os requisitos legais para isenção do pagamento de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no artigo 7o da Lei Distrital no 6.466/2019, não sendo suficiente mero enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida. Os contratos não indicam que o imóvel era de propriedade do Distrito Federal ou de empresa sob seu controle acionário, além de o imóvel ter área total de terreno superior a 300m2 (ID 56666289 e 56666290). Com efeito, somente por meio de procedimento administrativo seria possível aferir os requisitos legais e, fosse o caso, garantir o benefício ao contribuinte, assegurada a repetição do indébito tributário. Nesse sentido: Acórdão 1822355, 07102732920228070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024.
12. No tocante à redução das taxas cartorárias, ainda que os artigos 42 e 43 da Lei Federal no 11.977/2009 condicionem o benefício tão somente ao enquadramento do negócio no Programa Minha Casa Minha Vida, o benefício decorre da lei e não integra o contrato entre as partes. Destarte, o dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais. Nesse sentido: Acórdão 1807838, 07019994220238070010, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 6/2/2024.
13. Por conseguinte, não constatada falha na prestação de serviços da empresa ré, é descabida a restituição de valores pagos e a indenização por danos morais.
14. Ademais, a situação narrada não vulnerou atributos pessoais do autor, a justificar a indenização reclamada. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese, importando destacar o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, assim redigido: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material".
15. RECURSO DE RENATO ANTONIO DE ALMEIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. O recorrente RENATO arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.